Tribunal: TJDFT
Processo: 0727195-35.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO TITULAR. FRAUDE COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. ESTORNO NÃO REALIZADO PELA OPERADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. CONTINUIDADE DA COBRANÇA NAS PARCELAS SUBSEQUENTES. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré, ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica, do débito a ela correspondente, no valor de R$ 3.199,00 (três mil, cento e noventa e nove reais) e condenar as requeridas, solidariamente, a regularizarem as faturas e restituírem aos autores as parcelas pagas referentes à compra impugnada nos autos, ora declarada inexistente.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente assevera que a sentença proferida desconsiderou o fato de que o banco procedeu ao lançamento de crédito efetuado na fatura da recorrida para abater as compras contestadas. Afirma que fora lançada uma compra no valor de R$ 3.199,00 parcelada em 10 vezes a qual o recorrido não reconhece, e após contestação da compra, o banco recorrente efetuou o cancelamento lançando crédito na fatura no valor do débito contestado. Desse modo, pleiteou o provimento do recurso para exclusão da condenação em danos materiais.
3. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões não foram apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Cinge-se a controvérsia a verificar se o banco recorrente procedeu com o lançamento de crédito efetuado na fatura da recorrida para abater as compras contestadas.
6. No caso sob análise, verifica-se na Petição ID. 59006494 que os autores, ora recorridos, informaram que: “em que pese de fato seja possível visualizar o crédito realizado pela 1a Requerida em 13/10/2023, no fechamento da fatura atual do Cartão de Crédito final 6292, em 13/11/2023, observa-se que as parcelas da compra em comento ainda constam nesta e nas demais faturas em aberto do 1o Requerente, no valor de R$ 319,90. Além disso, o limite do Cartão de Crédito do 1o Requerente ainda não fora restabelecido, permanecendo comprometido pelo valor total da compra.”
7. Nesse contexto, a sentença proferida consignou que “A despeito da primeira ré alegar que realizou a regularização da fatura e o estorno dos valores, juntou aos autos apenas uma tela sistêmica, produzida unilateralmente, sem ressonância em outras provas dos autos, incapaz, portanto, de comprovar a efetiva regularização da cobrança e o estorno dos valores. Ademais, os autores informam que ainda constam cobranças das parcelas e não foi devolvido o limite do cartão de crédito, de modo que, diferentemente do alegado pela primeira ré, a pretensão autoral não foi atendida. Restando incontroversa a fraude, tem-se que houve falha na prestação dos serviços das rés, que devem ser responsabilidades pelos danos experimentados pelos autores. Assim, a declaração de inexistência da relação jurídica, do débito a ela correspondente e restituição dos valores pagos são medidas que se impõem.”
8. Analisando as faturas (ID. 59006506), anexadas pelo próprio recorrente, nota-se que, na fatura com vencimento em 21/06/2023, houve a cobrança do valor de R$ 3.199,00, seguida de um estorno do mesmo valor, resultando em uma cobrança final de R$ 74,47. Contudo, continuaram realizando cobranças de parcelas, no valor de R$ 319,90, nas faturas subsequentes. Cita-se, como exemplo, a fatura, com vencimento em 21/09/2023, que fechou no valor total de R$ 902,66, pois foi mantida a cobrança da parcela de R$ 319,90. Portanto, não deve prosperar o argumento de que o banco procedeu com o lançamento de crédito efetuado na fatura da recorrida para abater as compras contestadas vez que as cobranças continuaram sendo realizadas nas faturas seguintes. Desse modo, não deve ser realizada qualquer reforma na sentença combatida.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
10. Sem condenação em honorários, pois ausentes contrarrazões nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.